Tribunal: TJDFT
Processo: 0740301-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VEÍCULOS. PROPRIEDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. Inexistindo elementos de prova evidenciando a propriedade dos veículos constritos e a qualificação do imóvel como bem de família, inviável reconhecer as consequências jurídicas advindas dessa realidade.
3. Recurso não provido.